Tribunal: TJMT
Processo: 1028228-14.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028228-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0023-70 (AGRAVANTE), THIAGO DEGRANDIS WENDT - CPF: 032.068.491-10 (AGRAVADO), REINALDO JOSE WENDT - CPF: 317.534.260-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL PARA CANCELAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DETERMINAR A IMEDIATA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE
PERICULUM IN MORA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Sinagro Produtos Agropecuários S.A. contra decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal em Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000458-92.2025.8.11.0017, mantendo a designação de audiência de conciliação antes da citação dos executados Thiago Degrandis Wendt e Reinaldo José Wendt, e postulando o cancelamento da audiência e a imediata citação dos devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno apresenta elemento fático ou jurídico novo apto a autorizar a retratação da decisão monocrática; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal consistente em cancelar a audiência de conciliação e determinar a imediata citação dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de elemento fático ou jurídico novo impede a retratação da decisão monocrática prevista no art. 1.021, §3º, do CPC.

A concessão de tutela de urgência recursal exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando inexistem indícios concretos de fraude ou risco processual.

A designação de audiência de conciliação em execução insere-se na discricionariedade do magistrado, conforme art. 139, V, do CPC, não configurando ilegalidade nem justificando tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado em Agravo de Instrumento, mantendo, por ora, a decisão agravada que, nos autos do Ação Execução de Título Extrajudicial nº 1000458-92.2025.8.11.0017, movida em face de THIAGO DEGRANDIS WENDT e REINALDO JOSE WENDT, que designou audiência de conciliação, antes de determinar a citação dos executados para pagamento do débito.

Aduz a agravante que a decisão partiu de premissas que não se coadunam com a robusta e cristalina prova documental pré-constituída nos autos, deixando de ponderar a gravidade da situação fática e a natureza fraudulenta dos atos praticados pelos agravados.

Assevera que
“probabilidade de provimento do recurso, como mencionado, está evidenciada na literalidade do artigo 829 do CPC, que determina, de forma expressa, que o prazo para pagamento do débito pelo executado no rito do processo de execução de título extrajudicial (caso dos autos) inicia-se com a citação do devedor”
.

Argumenta que
“em situação absolutamente análoga — envolvendo as mesmas partes, com execução ajuizada no mesmo dia, diferenciando-se apenas quanto aos títulos executados — esta mesma Terceira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Exma. Desa. Antônia Siqueira Gomes, decidiu monocraticamente em sentido diametralmente oposto à decisão ora agravada, deferindo a antecipação de tutela recursal para fins de determinar como início do prazo para pagamento do débito executado a citação do devedor”
.

Sustenta que
“aguardar o julgamento definitivo do agravo de instrumento implicaria a necessidade de prévia intimação do agravado (executado), tornando ineficaz a medida, que visa garantir a observância do rito do procedimento especial da execução de título extrajudicial justamente para fins de estabelecer como início do prazo de pagamento do débito a data da citação do devedor.”
.

Ao final, requer a reconsideração da decisão para deferir a tutela de urgência recursal, Para fins de cancelar a designação de audiência de conciliação e determinar a imediata citação dos executados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

Nos termos do referido artigo, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao analisar as razões do presente recurso, verifico que a agravante não traz qualquer elemento fático ou jurídico novo, que não tenha sido objeto de apreciação na decisão. Em verdade, a peça recursal limita-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados, sem, contudo, atacar de forma específica e eficaz os fundamentos centrais que alicerçaram o
decisum
.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, considerando que o imóvel objeto do pedido de indisponibilidade nunca esteve formalmente registrado em nome dos executados, bem como na inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justificasse a urgência da medida.

Isso porque não se constata a presença do
periculum in mora
, necessário à concessão da medida de urgência, isso porque, não prospera o argumento de possibilidade de dilapidação ou ocultação de patrimônio por parte dos executados, além disso, ainda que a audiência de conciliação não seja obrigatória no presente rito, o Código de Processo Civil estimula a composição amigável, sobremaneira que cabe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, como prevê o Art. 139, V, do referido códex.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CRITÉRIO DO JUIZ DA CAUSA - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE - POSSIBILIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BENS IMÓVEIS – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. I- A realização de audiência de conciliação não é obrigatória, principalmente em se tratando de execução, onde o que se busca é satisfação do direito já reconhecido. Compete ao magistrado condutor do processo, no caso concreto, determinar ou não a audiência de conciliação, que não é indispensável para a realização de acordo entre as partes, uma vez que podem transigir extrajudicialmente e, após, apresentar o acordo reduzido a termo para homologação em Juízo. II- Não configura excesso de penhora a constrição de bem cujo valor seja superior ao débito, quando o devedor não indica outros bens passíveis de penhora e que satisfaçam a execução, hipótese dos autos.”
(N.U 1003856-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2021, Publicado no DJE 16/05/2021)

Importante destacar que o indeferimento da tutela de urgência recursal não impede que a agravante, no curso do processo, produza provas da alegada fraude e, se for o caso, obtenha posteriormente o reconhecimento da ineficácia da alienação em relação à execução, nos termos do art. 792 do CPC.

Portanto, mantenho o entendimento de que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, sendo prudente aguardar o contraditório e a instrução probatória adequada para melhor análise da questão.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025